Tribunal: TJES
Processo: 5008298-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008298-23.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARILANDIA PIMENTEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por MARILÂNDIA PIMENTEL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais, especialmente o subjetivo, para a concessão do livramento condicional à reeducanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do livramento condicional exige, além do requisito objetivo (cumprimento de parte da pena), a comprovação de comportamento satisfatório durante
toda
a execução penal, nos termos do art. 83, III, do Código Penal.

A reeducanda cometeu falta grave ao não retornar de saída temporária em 25/05/2023, ensejando a decretação de regressão de regime e posterior homologação da sanção, o que evidencia conduta incompatível com os objetivos do livramento condicional.

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1161 estabelece que o bom comportamento carcerário deve ser avaliado com base no histórico prisional completo, não se restringindo aos últimos 12 meses, reforçando a legalidade da decisão que negou a benesse.

O indeferimento da benesse foi devidamente fundamentado, com base em critérios objetivos e na análise do histórico disciplinar da apenada, afastando qualquer ilegalidade ou afronta a direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser avaliado à luz de todo o histórico prisional do apenado, e não apenas dos 12 meses anteriores ao pedido.

A prática de falta grave no curso da execução penal demonstra a ausência de comportamento satisfatório e justifica o indeferimento do benefício, nos termos do art. 83, III, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III; LEP, arts. 112 e 131.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/5/2023, DJe 1/6/2023 (Tema 1161); TJES, AgExec 5011632-36.2023.8.08.0000, Rel. Subst. Des. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, 1ª Câmara Criminal, j. 25/01/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008298-23.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARILANDIA PIMENTEL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008298-23.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARILANDIA PIMENTEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução

interposto por
MARILANDIA PIMENTEL
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que deixou de conceder o benefício do livramento condicional, por não estarem preenchidos todos os requisitos do artigo 83, do Código Penal.

Em suas razões recursais, aduz a recorrente, em síntese, que faz jus ao referido benefício, requerendo assim a sua concessão.

Compulsando os autos, noto que a magistrada
a quo,
na decisão 537.1, deixou de conceder a benesse, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
[
...
]
apesar de atualmente a reeducanda apresentar boa conduta carcerária, verifico que a mesma NÃO APRESENTOU COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DE SUA PENA, um dos requisitos necessários à concessão do benefício do livramento condicional.

[...]

Destaco que em consulta a guia de execução, verifica-se que a reeducanda teve contra si, falta grave consistente em não retornar de sua saída temporária em 25/05/2023, sendo decretada a regressão de regime (evento 360.1). Após sua recaptura, realizou-se a audiência de justificação e homologada a falta com a regressão definitiva (evento 395.2). Desta forma, areeducandanão demonstrou estar pronto para ser inseridana sociedade em regime menos gravoso. Assim sendo, INDEFIRO a concessão de progressão de regime e do livramento condicional

[
...
]”.

Insta salientar que para a concessão do requerido livramento condicional, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 83 do Código Penal Brasileiro,
in verbis:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Desta forma, embora preenchido o requisito temporal (objetivo), não se vislumbra a presença do subjetivo, a teor do que dispõe o inciso III, do art. 83, do Código Penal, devendo assim ser mantida a decisão monocrática.

Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em tese de repercussão geral (tema 1161), no sentido de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”. (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Não se mostrou distinto o entendimento firmado por este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO
D
E EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. 1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (STJ. Tese firmada em recurso repetitivo - tema 1161). 2. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal,
5011632-36.2023.8.08.0000
, Relator:
PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator
a
Substitut
a
: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 2
5
/01/202
4
).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)